Tribunal: TJMT
Processo: 1028432-58.2025.8.11.0000
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Criminais Reunidas
Data de julgamento: 2025-12-04
Data de publicação: 2025-12-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS

Número Único
:

1028432-58.2025.8.11.0000
Classe:

MANDADO DE SEGURANÇA CRIMINAL (1710)
Assunto:

[Falsidade ideológica, Fuga de pessoa presa ou submetida a medida de segurança, Indisponibilidade / Seqüestro de Bens, Associação Criminosa]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA, DES(A). RICARDO GOMES DE ALMEIDA, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA]

Parte(s):

[CARLOS FREDERICK DA SILVA INEZ - CPF: 603.893.541-04 (ADVOGADO), EDIVANIA DE SOUZA DELGADO - CNPJ: 14.246.769/0001-07 (IMPETRANTE), EXCELENTÍSSIMO SENHOR DOUTOR JUIZ DE DIREITO DA 4a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE VÁRZEA GRANDE-MT. (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), JUÍZO DA 4a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE VÁRZEA GRANDE (IMPETRADO), ADAO ELIAS JUNIOR - CPF: 697.939.561-00 (TERCEIRO INTERESSADO), KENENTON DOS SANTOS FERREIRA - CPF: 041.711.171-19 (TERCEIRO INTERESSADO), LEO MARCIO DA SILVA SANTOS - CPF: 007.403.091-45 (TERCEIRO INTERESSADO), GILMAR REIS DA SILVA - CPF: 828.744.411-04 (TERCEIRO INTERESSADO), THIAGO AUGUSTO FALCAO DE OLIVEIRA - CPF: 062.708.411-78 (TERCEIRO INTERESSADO), CAMILA DOS SANTOS PEIXOTO - CPF: 044.727.041-96 (TERCEIRO INTERESSADO), CRISTIANO LUIZ DA SILVA registrado(a) civilmente como CRISTIANO LUIZ DA SILVA - CPF: 012.032.751-10 (TERCEIRO INTERESSADO), ISABELA VILLALBA FAUSTINO - CPF: 042.462.381-12 (TERCEIRO INTERESSADO), JULYENDER BATISTA BORGES - CPF: 019.480.001-64 (TERCEIRO INTERESSADO), EVELYN DE CARVALHO NOGUEIRA - CPF: 033.656.881-96 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A SEGURANÇA, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL PENAL. MANDADO DE SEGURANÇA. RESTITUIÇÃO DE VEÍCULO SEQUESTRADO. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. AUSÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO. TERCEIRO DE BOA-FÉ. REGIME DE BENS NÃO ESCLARECIDO. MEDIDAS ASSECURATÓRIAS. SEGURANÇA DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

1. Mandado de segurança criminal impetrado por pessoa jurídica do ramo de beleza contra ato do Juízo da 4.a Vara Criminal da Comarca de Várzea Grande/MT, objetivando a restituição de veículo Fiat Argo que foi apreendido e posteriormente sequestrado por decisão judicial. A impetrante alega ser legítima proprietária do bem, adquirido de forma onerosa e lícita através de sua pessoa jurídica, sustentando tratar-se de terceira de boa-fé, estranha aos fatos investigados na ação penal subjacente, na qual seu cônjuge figura como réu pelos crimes dos artigos 288, parágrafo único, 351, §§ 1.o e 3.o, e 299,
caput
e parágrafo único, todos do Código Penal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se o mandado de segurança constitui via adequada para postular a restituição de bens sequestrados em ação penal; (ii) estabelecer se a impetrante demonstrou direito líquido e certo à restituição do veículo, comprovando sua propriedade exclusiva e desvinculação dos fatos investigados.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O mandado de segurança não constitui via adequada para impugnar ato judicial passível de recurso ou correição, conforme estabelece a Súmula n.o 267 do Supremo Tribunal Federal e o artigo 5.o, inciso II, da Lei n.o 12.016/2009, sendo a decisão de sequestro impugnável pelos meios recursais próprios, especificamente embargos de terceiro ou apelação criminal.

4. A impetrante não demonstrou direito líquido e certo, requisito essencial para a concessão da ordem mandamental, uma vez que não comprovou de forma inequívoca a titularidade exclusiva do bem através de prova pré-constituída adequada, limitando-se a apresentar extrato do DETRAN/MT quando a legislação exige o Certificado de Registro e Licenciamento de Veículo.

5. A ausência de informações fundamentais sobre a data de celebração do matrimônio e o regime de bens aplicável ao vínculo conjugal com o acusado impede análise precisa sobre eventual comunicação patrimonial entre os cônjuges e possível integração do bem ao patrimônio comum, obstaculizando a demonstração de propriedade exclusiva.

6. A decisão que determinou o sequestro encontra-se plenamente amparada pelos artigos 125 e seguintes do Código de Processo Penal, combinados com o artigo 91, incisos I e II, do Código Penal, estando presentes o
fumus comissi delicti
, evidenciado pela robusta produção probatória e recebimento da denúncia, e o periculum in mora, caracterizado pelo risco de dilapidação dos ativos.

7. Os requisitos essenciais para restituição de bens apreendidos não se encontram satisfatoriamente preenchidos, persistindo dúvidas quanto à propriedade exclusiva do veículo, mantendo-se o interesse processual na apreensão para instrução processual e permanecendo em aberto a possibilidade de sujeição à pena de perdimento.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Segurança denegada.

Tese de julgamento: "1. O mandado de segurança não constitui via adequada para postular restituição de bens sequestrados em ação penal, sendo impugnável pelos meios recursais próprios. 2. A demonstração de direito líquido e certo à restituição de veículo exige prova pré-constituída da propriedade exclusiva através do Certificado de Registro e Licenciamento de Veículo, não sendo suficiente extrato do DETRAN. 3. A omissão de informações sobre regime de bens matrimonial impede análise da comunicação patrimonial e demonstração de propriedade exclusiva por terceiro de boa-fé. 4. As medidas assecuratórias no processo penal encontram amparo legal quando presentes
fumus comissi delicti
e
periculum in mora
, prevalecendo o interesse público na persecução penal sobre interesses particulares."

______________

Dispositivos relevantes citados:
CRFB/1988, art. 5.o; Lei n.o 12.016/2009, art. 5.o, II e art. 25; CPP, arts. 125 e ss., 129 e 593, II; CP, art. 91, I e II; Lei n.o 9.503/1997, arts. 120 e 123, I e § 1.o.

Jurisprudência relevante citada:
STF, Súmula n.o 267; STJ, Súmula n.o 105.

R E L A T Ó R I O

IMPETRANTE: EDIVANIA DE SOUZA DELGADO

IMPETRADO: JUÍZO DA 4.a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE VÁRZEA GRANDE

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Turma:

Trata-se de mandado de segurança criminal impetrado por
EDIVANIA DE SOUZA DELGADO
contra ato do douto Juízo da 4.a Vara Criminal da Comarca de Várzea Grande/MT, praticado nos autos da Ação Penal n.o 1033295-22.2023.8.11.0002.

A impetrante, pessoa jurídica do ramo de beleza (Studio Urbana), busca a
restituição do veículo
Fiat Argo Drive 1.0, cor branca, chassi 9BD358ATGSYN91008, placas SPR5E99, que foi
apreendido e posteriormente sequestrado
por decisão judicial datada de 30 de julho de 2025.

O referido bem móvel foi apreendido em poder de
Adão Elias Júnior
, cônjuge da sócia-proprietária da empresa impetrante, que figura como réu na ação penal subjacente, na qual lhe é imputada a prática dos crimes descritos no art. 288, parágrafo único; art. 351, §1.o e §3.o, e art. 299,
caput
e parágrafo único, todos do Código Penal.

A impetrante alega ser a legítima proprietária do bem, adquirido de forma onerosa e lícita através de sua pessoa jurídica, sustentando tratar-se de terceira de boa-fé, estranha aos fatos investigados, daí porque requereu liminarmente a liberação do veículo ou a sua posse mediante cláusula de indisponibilidade, com a confirmação definitiva no mérito.

A inicial veio instruída com os documentos de ID 308833388 e ss.

O pleito liminar vindicado restou indeferido pelos fundamentos lançados na decisão de ID 309529863.

A autoridade apontada como coatora deixou transcorrer
in albis
o prazo para prestação de informações (ID 326651887).

Instada a se manifestar, a d. Procuradoria Geral de Justiça, em parecer de ID 327631363, da lavra do i. Procurador de Justiça, Dr. João Augusto Veras Gadelha, opinou pela
extinção da ação mandamental sem análise do mérito
– dada a
inadequação da via
para se postular a restituição de bens sequestrados, que comporta recurso próprio, além da decisão não se revelar ilegal, arbitrária, teratológica ou eivada de abuso de poder, com recomendação de
denegação
da segurança acaso admitida, à luz das regras dos artigos 125 e seguintes do Código de Processo Penal c/c artigo 91, incisos I e II, “
a
” e “
b
” do Código Penal.

É o relatório.

Inclua-se o feito em pauta para julgamento.

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Turma:

Ab initio
imperioso ressaltar que a jurisprudência consolidada dos Tribunais Superiores, cristalizada na Súmula n.o 267 do Supremo Tribunal Federal, estabelece de forma peremptória que
"não cabe mandado de segurança contra ato judicial passível de recurso ou correição"
.

Outro não é o sentido do art. 5.o, inciso II, da Lei n.o 12.016/2009.

A decisão que determinou o sequestro do veículo em questão constitui ato jurisdicional definitivo, proferido no curso de ação penal em regular tramitação, sendo impugnável pelos meios recursais próprios previstos no ordenamento processual penal. Especificamente, a impetrante dispõe dos embargos de terceiro (artigo 129 do Código de Processo Penal) ou da apelação criminal (artigo 593, inciso II, do Código de Processo Penal), esta última passível de ter efeito suspensivo mediante requerimento fundamentado.

A excepcional admissibilidade do mandado de segurança contra ato judicial somente se justifica quando a decisão impugnada apresentar caráter teratológico, isto é, quando configurar manifesta ilegalidade, abuso de poder ou flagrante violação aos princípios constitucionais do devido processo legal.

Tal excepcionalidade também não se verifica na espécie e, ainda que se supere a adequação da via, o pedido não encontra guarida por ausência de direito líquido e certo, requisito essencial para a concessão da ordem mandamental.

O direito líquido e certo, na clássica definição de Hely Lopes Meirelles,
"é o que se apresenta manifesto na sua existência, delimitado na sua extensão e apto a ser exercitado no momento da impetração" (in Mandado de Segurança, Ação Popular, Ação Civil Pública, Mandado de Injunção, Habeas Data, 20.a Edição, Ed. Malheiros, São Paulo, págs. 34/35)
. No presente caso, a impetrante não logrou demonstrar, de forma inequívoca e através de prova pré-constituída, a titularidade exclusiva do bem e sua completa desvinculação dos fatos investigados na ação penal originária.

A prova documental apresentada revela-se insuficiente para comprovar a propriedade do veículo, limitando-se a extrato emitido pelo site do DETRAN/MT, quando a legislação específica (artigos 120 e 123, inciso I e §1.o, da Lei n.o 9.503/1997) exige a apresentação do Certificado de Registro e Licenciamento de Veículo (CRLV) como documento hábil para comprovação da propriedade de veículo automotor.

Ademais, a impetrante omitiu informações fundamentais para o deslinde da controvérsia, notadamente a data de celebração do matrimônio e o regime de bens aplicável ao vínculo conjugal com o acusado
Adão Elias Júnior
. Tais dados não constituem meros detalhes procedimentais, mas elementos essenciais para aferir a extensão de eventual meação e, por conseguinte, a exclusividade da propriedade alegada.

A ausência de clareza sobre o regime de bens impede análise precisa sobre a comunicação patrimonial entre os cônjuges e a possível integração do bem ao patrimônio comum, especialmente quando se trata de bens eventualmente vinculados a atividades ilícitas. Esta lacuna informativa obstaculiza de forma intransponível a demonstração cabal de que o veículo não integrava patrimônio comum ou não se sujeitava a regime que pudesse implicar sua indisponibilidade.

Outrossim, a decisão que determinou o sequestro do veículo encontra-se plenamente amparada pelos artigos 125 e seguintes do Código de Processo Penal, combinados com o artigo 91, incisos I e II, do Código Penal, que disciplinam as medidas assecuratórias no processo penal.

O
fumus comissi delicti
exsurge de forma cristalina da robusta produção probatória coligida na fase investigativa, tanto que a denúncia foi regularmente recebida pela autoridade judicial. A existência de indícios de autoria e materialidade delitiva constitui pressuposto essencial e indeclinável para a decretação de medidas cautelares de natureza real, requisito que se encontra sobejamente demonstrado nos autos da ação penal originária.

O
periculum in mora
revela-se evidente, caracterizado pelo risco concreto de dilapidação ou ocultação dos ativos, comprometendo a efetividade da tutela jurisdicional e a possibilidade de ressarcimento dos prejuízos causados aos ofendidos e à sociedade. A finalidade precípua do sequestro reside em impedir que os proventos obtidos ilicitamente sejam levantados, distribuídos ou reinvestidos em novas atividades criminosas, culminando na asfixia financeira da organização criminosa e na cessação do ciclo delitivo.

A proporcionalidade da medida coaduna-se perfeitamente com a gravidade dos crimes investigados e o potencial prejuízo ocasionado à sociedade. Permitir que o grupo criminoso continue a usufruir dos frutos de suas atividades ilícitas, sem a devida constrição patrimonial, implicaria na perpetuação do ciclo de criminalidade e, em última análise, na subversão da própria ordem jurídica e social.

Como se não bastasse, a restituição de bens apreendidos condiciona-se ao preenchimento cumulativo de três requisitos essenciais: (a) demonstração cabal da propriedade do bem pelo requerente; (b) ausência de interesse na manutenção da apreensão para o deslinde da investigação ou ação penal e (c) o bem não estar sujeito à pena de perdimento.

No presente caso, nenhum desses requisitos encontra-se satisfatoriamente preenchido. Conforme já demonstrado, persistem dúvidas quanto à propriedade exclusiva do veículo pela impetrante, especialmente considerando-se a omissão de informações sobre o regime de bens do casamento e o fato de o veículo ter sido apreendido na posse direta do réu
Adão Elias Júnior
.

O interesse processual na manutenção da apreensão é manifesto, considerando-se que o bem ainda interessa à instrução processual e pode consubstanciar instrumento, produto ou proveito dos crimes investigados. A possibilidade de sujeição à pena de perdimento (artigo 91, inciso II, do Código Penal) permanece em aberto, dependendo do desfecho da ação penal originária.

A supremacia do interesse público sobre interesses particulares constitui princípio basilar do Direito Administrativo e do Direito Processual Penal, especialmente quando se trata da persecução de crimes que afetam a ordem econômica e social. A defesa dos interesses particulares dos investigados não pode, em hipótese alguma, sobrepor-se ao interesse público na apuração dos crimes e na responsabilização dos envolvidos.

A manutenção do sequestro constitui, portanto, corolário da efetividade da persecução penal e da proteção da sociedade contra a prática de ilícitos desta natureza. A medida visa não apenas garantir o ressarcimento dos danos causados, mas também impedir que recursos de origem ilícita continuem a financiar atividades criminosas, contribuindo para a desarticulação da organização investigada.

CONCLUSÃO:

Por todo o exposto,
DENEGO A SEGURANÇA
vindicada por
EDIVANIA DE SOUZA DELGADO
.

Sem condenação em honorários advocatícios, nos termos do art. 25 da Lei n.o 12.016/09 e da Súmula n.o 105/STJ.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/12/2025